Tribunal: TJSP
Processo: 1501641-61.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Roubo: art. 157, caput, Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Depoimento extrajudicial: validade. Vítima falecida no decorrer da instrução. Declarações corroboradas por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia

Ementa:
Roubo: art. 157, caput, Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Depoimento extrajudicial: validade. Vítima falecida no decorrer da instrução. Declarações corroboradas por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Depoimento das testemunhas: contradições sobre fatos secundários: irrelevância.
Pena-base: mínimo legal.
Agravante da reincidência e crime praticado contra idoso: aumento de 1/3. Adequação.
Regime fechado: manutenção, diante da gravidade concreta do caso e reincidência específica.
Recurso não provido.